Tribunal: STF
Processo: RE 1393772
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, caput, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DETRAÇÃO OU PERMITE A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROPRIEDADE. 



    A detração penal prevista no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, que foi inserido pela Lei n. 12.736/12, deve inaugurar novo capítulo da dosimetria, em que será discutida a possibilidade de se estabelecer regime inicial mais brando em razão do desconto do tempo de encarceramento provisório. Logo, o instituto não deve ser confundido com a detração do art. 42 do Código Penal, tampouco com o cômputo do interstício necessário à progressão de regime, cujo reconhecimento compete ao Juízo da Execução. 



    EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DECIDIR SOBRE A DETRAÇÃO. RESGATE INTEGRAL DA SANÇÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DURANTE O CURSO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO OU DA PUNIBILIDADE. IMPROPRIEDADE. 



    1 Sem descurar que compete ao Juízo da Execução declarar extinta a punibilidade e decidir sobre a detração (art. 66, II e III, "c", da Lei n. 7.210/84), nada impede que, identificado o cumprimento integral da reprimenda privativa de liberdade imposta durante o processamento, em razão do período em que o acusado esteve submetido à segregação provisória (ou medida cautelar equiparada), o Juízo da fase de conhecimento reconheça a sua extinção. 



    2 "Ainda que a pena imposta reste consumida pela detração, isso não induz, por consequência, à extinção da punibilidade, dado que do édito condenatório emerge não apenas o efeito principal, mas também os efeitos secundários, cuja existência ainda persistem à revelia do resgate da sanção corporal" (TJSC, Apelação Criminal n. 0010297-27.2018.8.24.0023, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 12/3/2020). 



    MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. DETRAÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IRRELEVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em uniformização da jurisprudência nacional, decidiu que "o óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere" (HC n. 455.097/PR, rela. Mina. Laurita Vaz). 



    2 A inexistência de monitoração eletrônica não prejudica a aplicação do novo entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, que passou a considerar devida a detração do período de recolhimento noturno e nos dias de folga, desde que não fique evidenciada a inobservância da medida cautelar diversa da prisão imposta.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2ª e 5º, caput, I, II e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “o legislador foi claro em limitar a possibilidade de detração à prisão provisória e à internação para tratamento em hospital de custódia, opção que somente ele (legislador) pode alterar, sob pena de maltrato aos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 5º, II, da CF)”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido cito os seguintes precedentes específicos: RE 1.395.564/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/09/2022; RE 1.397.473/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/092022; ARE 1.354.279/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/02/2022; ARE 1.142.670/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/08/2018; RE 1.383.352/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/05/2022; e ARE 1.380.125-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/09/2022.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente